Tribunal: TJMT
Processo: 1036924-39.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036924-39.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE - CPF: 012.677.021-25 (ADVOGADO), DANIEL LUCAS DORILEO FREITAS RONDON - CPF: 955.492.851-34 (AGRAVANTE), ADRIELLY ARAUJO MEDEIROS STELLATO - CPF: 011.912.031-31 (AGRAVADO), TIFFANY MIDORY RODRIGUES KANASHIRO - CPF: 016.485.591-23 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS DORILEO FREITAS RONDON - CPF: 023.764.691-98 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE RENDIMENTOS MENSAIS. IMPENHORABILIDADE RELATIVA DE VERBAS ALIMENTARES. REDUÇÃO DO PERCENTUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença que determinou a penhora de 30% dos rendimentos mensais do executado, a ser descontado diretamente em folha de pagamento, até o limite do valor da execução. O agravante alega que a constrição recai sobre verba de natureza alimentar, compromete a sua subsistência e de sua família e viola princípios constitucionais, especialmente diante de problemas de saúde enfrentados pelo núcleo familiar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a penhora de percentual dos rendimentos mensais do devedor, apesar da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC; (
ii
) estabelecer qual o percentual de penhora adequado à luz do caso concreto, de modo a conciliar a efetividade da execução com a preservação do mínimo existencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 833, IV, do CPC prevê a impenhorabilidade de vencimentos e outras verbas de natureza alimentar, ressalvando a possibilidade de penhora nos termos do § 2º do mesmo artigo.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal admite a relativização da impenhorabilidade quando resguardado percentual capaz de garantir a dignidade e a subsistência do devedor e de sua família.

O devedor exerce cargo público com rendimentos mensais superiores a R$ 10.000,00, o que, em tese, permite a penhora parcial sem comprometer sua subsistência.

Contudo, diante da comprovação de problemas graves de saúde que envolvem o agravante e sua esposa, inclusive com tratamento oncológico, justifica-se a redução do percentual penhorado em razão das despesas médicas extraordinárias.

A manutenção da penhora no percentual de 30% revela-se excessiva diante das peculiaridades do caso, impondo-se a redução para 20%, em observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e menor onerosidade da execução (CPC, art. 805).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A regra de impenhorabilidade das verbas de natureza alimentar pode ser relativizada quando a constrição não comprometer a dignidade do devedor e de sua família.

A penhora de percentual dos rendimentos mensais deve observar as peculiaridades do caso concreto, podendo ser ajustada para preservar o mínimo existencial.

A existência de despesas extraordinárias com saúde justifica a redução do percentual de penhora para compatibilizar a efetividade da execução com a subsistência do devedor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 833, IV e § 2º; 805.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp 2145600/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 28.10.2024,
DJe
04.11.2024; TJMT, AI 1023252-66.2022.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 13.03.2023, DJE 13.03.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO
DE
AGRAVO DE
INSTRUMENTO
1036924-39.2025.8.11.0000

DANIEL LUCAS DORILEO FREITAS RONDON
X
ADRIELLY ARAUJO MEDEIROS STELLATO
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto po
r

DANIEL LUCAS DORILEO FREITAS RONDON
,
com o fito de reformar a decisão que,
nos autos
do Cumprimento de Sentença n
.
1023939-90.2017.8.11.004
, ajuizada por
DRIELLY ARAUJO MEDEIROS STELLATO
,
deferiu o pedido formulado pela exequente/agravada e determinou a penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos mensais do executado/agravante, a ser descontado diretamente em folha de pagamento, até o limite do valor da execução (Id. 209756164 dos autos de origem).

Para tanto,
o agravante sustenta que a decisão afronta o art. 833, IV, do Código de Processo Civil, por atingir verbas de natureza alimentar. Afirma que a constrição compromete sua subsistência e de sua família, especialmente porque ele e sua esposa enfrentam tratamento contra o câncer, e que a medida viola os princípios da dignidade da pessoa humana, da menor onerosidade e do mínimo existencial.

Requer a concessão de tutela recursal para suspender a penhora
.

A tutela recursal foi indeferida.

A agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da decisão
de origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

A controvérsia
em exame diz respeito
à possibilidade de penhora de percentual dos rendimentos do agravante e, em caso positivo, qual seria o percentual adequado para equilibrar a efetividade da execução com a preservação do mínimo existencial.

Direto ao ponto, o
art. 833, IV, do Código de Processo Civil estabelece que são impenhoráveis "
os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º
".

Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza alimentar pode ser relativizada, desde que preservado percentual capaz de assegurar a subsistência digna do devedor e de sua família.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS DE PROFISSIONAL LIBERAL. PENHORA. POSSIBILIDADE. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. MANUTENÇÃO. CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 2
. É admissível a penhora de parte das verbas remuneratórias elencadas no art. 833, IV, do CPC, desde que seja preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Precedentes da Corte Especial
. 3. Impossibilidade de revisão das premissas fáticas estabelecidas no acórdão recorrido, haja vista o óbice da Súmula nº 7/STJ. 4. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
no REsp: 2145600 PR 2024/0183146-3, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 28/10/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/11/2024)

Este Tribunal de Justiça também adota o mesmo entendimento:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA COM GARANTIA PESSOAL –
PRETENSÃO DE PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO/REMUNERAÇÃO (30%) – POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE VALORES, DESDE QUE LIMITADOS A 30% DA VERBA REMUNERATÓRIA DO DEVEDOR
, SEJA ELA QUAL FOR, INCLUSIVE ORIUNDA DE APOSENTADORIA JUNTO AO INSS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A penhora em conta salário/aposentadoria é possível, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo devedor, uma vez que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família.

Na petição de agravo interno, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Se não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o decisum recorrido, impõe-se a sua manutenção.

(N.U 1023252-66.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2023,
Publicado
no DJE 13/03/2023)

No caso concreto, verifica-se que o agravante é servidor público estadual, ocupante do cargo de policial penal, com rendimentos mensais líquidos que, segundo a documentação juntada pela agravada, superam R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Por outro lado, o agravante alega que tanto ele quanto sua esposa enfrentam problemas de saúde graves, tendo juntado documentos médicos que indicam tratamento oncológico da esposa e a existência de nódulo testicular suspeito em relação ao próprio agravante, o que demandaria despesas adicionais com tratamentos médicos e medicamentos.

Embora a agravada tenha argumentado que os tratamentos seriam cobertos pelo plano de saúde ou pelo SUS, é notório que pacientes oncológicos frequentemente incorrem em despesas complementares não cobertas integralmente por esses sistemas, como medicamentos de suporte, transporte para tratamentos, alimentação especial, entre outros.

Nesse contexto, considerando as peculiaridades do caso concreto, especialmente os problemas de saúde enfrentados pelo núcleo familiar do agravante, entendo que a penhora de 30% de seus rendimentos, embora não seja ilegal, mostra-se excessivamente onerosa diante das circunstâncias apresentadas.

Por outro lado, não se pode ignorar o direito da credora à satisfação de seu crédito, reconhecido por decisão judicial transitada em julgado, sendo necessário encontrar um equilíbrio que permita a efetividade da execução sem comprometer a subsistência digna do devedor e de sua família.

Assim, considerando os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da menor onerosidade da execução (art. 805 do CPC),
mostra-se necessária
a redução do percentual de penhora para 20% (vinte por cento) dos rendimentos líquidos do agravante, o que permitirá a continuidade da execução de forma menos gravosa ao devedor.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para reduzir o percentual de penhora sobre os rendimentos do agravante para 20% (vinte por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025